Tribunal: CARF
Processo: 16327.903417/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903417/2008-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.416 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903417/2008-49
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
1001-001.715 (fls. 117 a 120), mediante o qual a a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF julgou o recurso voluntário e, por
unanimidade de votos, decidiu negar-lhe provimento. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO
DO
IRRF
DEDUZIDO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PROVA. ESCRITURAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração contábil, para fazer prova a favor do contribuinte, deve estar lastreada
em documentos hábeis.
Em face dessa decisão, a Contribuinte opôs tempestivamente os Embargos de
Declaração (fls. 134 e 135), que não foram admitidos no exame de admissibilidade, nos termos
do Despacho de fls. 168 a 170.
A Contribuinte foi cientificada do Despacho de Admissibilidade de Embargos em
12/03/2021 (fls. 171), tendo protocolado o recurso especial em 24/03/2021 (fl. 177), no qual
suscita divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria que teria recebido interpretação
divergente: necessidade da realização de diligência para busca da verdade material – CTN,
art. 170.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho da presidente da 1a Câmara
(fls. 238/243) que por bem retratar a discussão dos autos e a divergência suscitada convém
transcrever, verbis:
Em seu recurso, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto à seguinte
matéria que teria recebido interpretação divergente:
 necessidade da realização de diligência para busca da verdade material –
CTN, art. 170.
No caso, a Contribuinte pretendeu compensar direito creditório do tipo saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2002, mas sua declaração de compensação foi
homologada apenas em parte. No despacho eletrônico que consubstanciou a análise
originária da compensação, restou evidenciada a falta de confirmação, na DIRF da fonte
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

pagadora, de parte da Contribuição Social Retida na Fonte que foi computada pela
Contribuinte na formação do direito creditório pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte alegou que não encontrou o
informe de rendimentos, mas enfatizou que a fonte pagadora era o próprio Ministério da
Fazenda. Por fim, depois de requerer o reconhecimento do seu direito, formulou o
seguinte pedido subsidiário:
(iii) na hipótese de não ser acolhido o pedido acima pede-se, então, a suspensão
temporária relativa ao julgamento da presente, com a conseqüente expedição de
oficio administrativo ao Ministério da Fazenda, com escopo de comprovar a
retenção e o recolhimento, por esse - referido Ministério, da importância de
R$49.822,64, atinente ao montante da CSL acima.
(destaques do original)
Por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ decidiu no
sentido de que não há previsão legal para suspensão do julgamento e, "no que se refere à
comprovação da contribuição social retida na fonte, o meio probatório adequado, por
expressa disposição legal, é o comprovante de retenção emitido pelo responsável por
substituição".
Irresignada, no Recurso Voluntário a Contribuinte sustentou que o informe de
rendimentos não é o único meio idôneo de se comprovar a retenção, e ainda que não
tivesse encontrado o informe de rendimentos, a decisão de primeira instância não
poderia prosperar porque afronta o princípio da verdade material. Afirmou, ainda, que
"jamais poderia a D. Fiscalização desconsiderar direitos creditórios detidos pela
Requerente sem o levantamento e o exame completo de toda a sua documentação
contábil e fiscal, bem como o juízo próprio acerca de tais documentos, baseando-se
apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil". Juntou um
balancete e, por fim, requereu o seguinte:
Eventual divergência deve ser analisada pelo órgão fiscalizador na fonte
pagadora, inclusive por diligência e não desconsiderar os registros contábeis da
Recorrente.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Acórdão recorrido aplicou a Súmula CARF no
143 para afastar o fundamento de informe de rendimentos como único meio de prova da
retenção, mas negou provimento ao Recurso sob o fundamento de que o balancete
anexado à defesa não faz prova da retenção porque está desacompanhado de
documentos que respaldem o registro contábil, destacando também que, quanto aos
pedidos de natureza repetitória, o ônus da prova é do contribuinte.
Em sede de Embargos de Declaração, a Contribuinte alegou que "o acórdão restou
omisso quanto à possibilidade de determinar a baixa destes autos em diligência".
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no exame de admissibilidade sob o
seguinte fundamento:
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte não requereu de forma expressa
a realização de diligência fiscal para o deslinde da controvérsia objeto dos
presentes autos. Apenas mencionou, em meio a suas alegações de mérito, que
eventuais divergências existentes entre os valores declarados pelas fontes
pagadoras e pelos beneficiários dos pagamentos, em relação às retenções em
fonte, devem ser analisadas pelo órgão fiscalizador, inclusive por diligência.
De toda forma, o voto condutor do acórdão embargado se manifestou acerca da
questão, ainda que de forma não expressa, ao declarar que, nos termos do art.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

373, I, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), cabe ao autor a
incumbência de apresentar as provas constitutivas de seu direito.
Agora, em Recurso Especial, a Contribuinte alega que "o acórdão recorrido deu
interpretação divergente daquela trazida por outra Turma do CARF e pela CSRF com
relação à tese: (i) necessidade de diligência para busca da verdade material", indicando
como paradigmas os Acórdãos no 3402-001.909 e no 2401-003.052.
Antes de iniciar a demonstração da alegada divergência jurisprudencial, cumpre
registrar que a Recorrente juntou aos autos cópias dos paradigmas apontados (fls. 217 a
234) e, em verificação ao andamento dos respectivos processos, verifica-se que as
decisões não foram reformadas. Saliente-se, ainda, que o Acórdão no 3402-001.909 foi
objeto de embargos de declaração, rejeitados nos termos do Acórdão no 3402002.151.
Quanto ao requisito de admissibilidade previsto no § 5o do art. 67 do Anexo II da
Portaria MF n° 343/2015 (RICARF), ainda que se entenda que o pedido de realização
de diligência não tenha sido formulado no Recurso Voluntário “de maneira expressa”, o
fato de ter sido objeto de embargos de declaração implica o reconhecimento de que a
matéria foi prequestionada.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Acórdão no 3402-
001.909
O Acórdão no 3402-001.909, primeiro paradigma indicado pela Recorrente, foi
proferido no âmbito do processo no 15374.001284/99-11, em que se discutia um auto de
infração de Cofins, cuja compensação com Finsocial foi considerada não comprovada
pela fiscalização. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, mas não juntou
provas do seu direito. Diante da ausência de provas, a DRJ julgou a impugnação
improcedente.
Contra a decisão da DRJ, a interessada apresentou recurso voluntário anexando provas
relativas à contabilização das compensações, e o então Conselho de Contribuintes
converteu o julgamento em diligência. Com o retorno dos autos, o caso foi resolvido de
acordo com o resultado da diligência, e a decisão paradigma recebeu a seguinte ementa,
na parte que interessa ao presente exame de admissibilidade:
REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Um dos preceitos da Administração Pública é a busca pela verdade material dos
fatos alegados, de modo que a produção de prova pelo Fisco para amparar direito
do contribuinte é completamente possível.
DILIGÊNCIA FISCAL. RETORNO. ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMPROVADAS PARCIALMENTE.
Comprovado que os créditos utilizados pelo contribuinte para compensação com
débitos de COFINS são parcialmente procedentes, há de se reconhecer a
exoneração do crédito tributário lançado no Auto de Infração.
Em análise ao cotejamento promovido pela Recorrente em seu apelo, entendo que, de
fato, há uma divergência na interpretação da legislação tributária relativamente ao ônus
da prova no caso dos pedidos de natureza repetitória, cabendo observar que, embora o
paradigma se refira a lançamento de ofício, a causa do lançamento era a falta de
comprovação de direito creditório utilizado em compensação.
Dessa forma, a divergência jurisprudencial que emerge do exame das decisões recorrida
e paradigma é a seguinte: no Acórdão recorrido restou assentado que o ônus da prova do
direito creditório utilizado em compensação é do contribuinte; enquanto que no
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

paradigma (Acórdão no 3402-001.909) está expressamente consignado que a busca da
verdade material implica a repartição do ônus da prova entre o Fisco e o contribuinte.
Por fim, considerando que ambos os casos apresentam o mesmo contexto – de ausência
de documentos na impugnação, pedido de diligência indeferido pela DRJ e anexação de
documentos ao recurso voluntário –, entendo que há similitude na situação fática.
Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial
relativamente ao Acórdão no 3402-001.909, de modo que deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Acórdão no 2401-
003.052
O Acórdão no 2401-003.052, segundo paradigma indicado pela Recorrente, foi
proferido no âmbito do processo no 16327.001889/2008-65, em que se discutia auto de
infração de salário-educação que deixou de ser pago sob a alegação de que foi
compensado. Em sua defesa, o contribuinte anexou documentos à impugnação e
requereu a realização de perícia. No julgamento de primeira instância, a DRJ indeferiu
pedido de realização de perícia e recusou a juntada de documentos na impugnação, sob
o fundamento de que os documentos deveriam ter sido apresentados para a fiscalização.
Interposto o recurso voluntário, o CARF anulou a decisão de primeira instância sob o
fundamento de que a negativa da DRJ em se manifestar acerca dos documentos
apresentados causaram cerceamento do direito de defesa do Recorrente. A ementa desse
paradigma é a seguinte:
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DA
DRJ
Deve ser anulada a decisão de primeira instância que cause preterição do direito
de defesa do contribuinte, consoante art. 59, II do Decreto n° 70.235/72.
DILIGÊNCIA FISCAL.
Necessidade de realização de diligência fiscal para análise da existência do
crédito informado à compensação. Necessidade de busca da verdade material.
Decisão Recorrida Nula.
Em análise ao voto que conduziu a decisão, resta claro que a declaração da necessidade
de diligência (que consta na ementa) é específica para aquele caso, e não um corolário
do princípio da verdade material, como pode transparecer de uma leitura isolada de sua
ementa. O seguinte excerto daquela decisão evidencia que a necessidade de diligência
era específica para aquele caso em razão do princípio de prova que os julgadores
entenderam presente:
Conclui-se, portanto, que a DRJ se absteve de analisar os documentos juntados aos
autos pela Recorrente.
Diante da análise dos documentos anexados à defesa, verifica-se que os comprovantes
de recolhimento das contribuições sociais do SalárioEducação correspondem aos
valores presentes na planilha elaborada que justificam as compensações efetuadas.
Contudo, a partir da pura e simples verificação dos comprovantes de recolhimento da
referida contribuição social (fls. 66/119) com os valores presentes na planilha de fls.
64/65, não se tem como confirmar se a recorrente realmente fazia jus ao crédito objeto
da alegada compensação.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

Portanto, diversamente do que pode transparecer a partir de uma leitura isolada da
ementa do Acórdão no 2401-003.052, a declaração da necessidade de diligência que ali
consta é específica para aquele caso, e não um corolário do princípio da verdade
material, aplicável a qualquer caso.
Também importa destacar que o paradigma apresenta contexto fático diverso daquele
que se verifica no presente processo. Neste processo não foram apresentados
documentos na impugnação, enquanto que naquele não só foram apresentados
documentos junto à impugnação, como a recusa da DRJ em apreciá-los ensejou a
anulação da decisão de primeira instância. Inclusive, naquele caso, se o direito alegado
fosse aferível de plano a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte,
provavelmente aquela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF não teria anulado a
decisão de primeira instância, valendo-se do que dispõe o § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
Ante o exposto, entendo que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial
relativamente ao Acórdão no 2401-003.052, de modo que deve ser negado seguimento
ao Recurso Especial quanto a esse paradigma.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, unicamente quanto ao Acórdão paradigma no 3402-
001.909.
No mérito a recorrente traz alegações que podem ser resumidas nos seguintes
excertos do seu recurso, verbis:
[...]
Assim, a Recorrente pleiteou que fosse realizada diligência para que tal órgão Público
pudesse apresentar sua DIRF demonstrando o total que reteve da Recorrente no ano em
comento (valor original de R$49.822,64 do CNPJ/Fonte pagadora 00.394.460/0058-5
(Ministério da Fazenda) código receita 6188. Assim, obtidos documentos com o
referido órgão, estar-se-ia contemplando plenamente o Princípio da Verdade Material,
que neste caso, objetiva demonstrar o real valor retido na fonte a título de CSLL.
Tais documentos fornecidos pelo órgão da Administração Pública, somados àqueles
apresentados pelo Recorrente (balancete), certamente comprovará o direito creditório
objeto de análise no presente processo.
Ao não observar solicitação, o v. acórdão afastou-se do melhor entendimento
doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria, segundo o qual não pode a
Administração Tributária declinar de efetuar a análise do direito creditório quando o
indeferimento decorreu única e exclusivamente de divergências e inconsistências no
preenchimento de declarações e a Contribuinte apresentou documentos, mesmo que
considerados meros indícios pelo órgão julgador.
E, ainda que se entendesse que tais elementos seriam meros indícios da existência do
crédito (o que se admite apenas a título de argumentação), o v. acórdão ora recorrido
deveria ter determinado a baixa em diligência, para a análise da documentação e
apuração do crédito. Ou seja, sob qualquer perspectiva, a diligência fiscal era medida
que se impunha.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
combinado com os §§ 1o e 2o, aliada aos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

INFORMALISMO
(OU
DO
FORMALISMO
MODERADO),
DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA VERDADE MATERIAL
(arts. 5o e 37, da CF/88 e art. 2o da Lei no 9.784/99), demonstram que a não
homologação das compensações revela rigor formal extremado da administração,
incompatível com o caso concreto.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa o
PODER/DEVER de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de outros
elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada análise
(verdade material) do direito invocado pelos contribuintes, afastando-se o cerceamento
de direito de defesa (cf. o art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/08 – vigente à
época do despacho decisório).
In casu, a não homologação das compensações decorre da incerteza da autoridade
administrativa sobre o valor correto do crédito pleiteado. Mas, ao invés de diligenciar
nesse sentido, averiguando a real composição do saldo negativo de CSLL do período (a
partir de retenções realizadas pelo próprio Ministério da Fazenda), acaba optando pela
solução mais simplista e rigorosa, a não homologação do pedido.
Por essas razões é que o acórdão recorrido merece ser reformado por essa Eg. Câmara
Superior, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento, ao efeito de seja determinada a reapreciação do PER/DCOMP pela
autoridade competente, com a realização das diligências fiscais pertinentes, garantindo,
des-se modo, a prevalência da verdade material sobre o rigorismo formal.
Subsidiariamente, ainda que se entenda por bem não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, o presente feito deve ser baixado em
diligência (visando a obtenção de dados relativos à retenção de CSLL sofridas pelo
Recorrente de órgão da Administração Pública – Ministério da Fazenda), como forma
de propiciar os elementos necessários à verificação da verdade material no caso
concreto, com a subsequente realização de novo julgamento do Recurso Voluntário pela
1a Seção desse Eg. Conselho, a partir de tais elementos de prova.
Ao final requer, verbis:
ANTE AO EXPOSTO e por tudo o mais que será suprido por V. Sas, requer-se o
provimento deste Recurso Especial, para o fim de anular o Acórdão no 1001-001.715,
por cerceamento do direito de defesa ante o NÃO atendimento de pedido de
diligência, buscando-se a Verdade Material.
Com a anulação do v. acórdão refutado, deve ser determinado o novo julgamento do
Recurso Voluntário pela Colenda 1a Seção, após a realização da diligência
requerida e levando em consideração os elementos de prova produzidos nesta etapa.
(g.n.)
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 10/08/2021 (fl.
244) para ciência do recurso especial da contribuinte e de sua admissibilidade, esta apresentou
suas contrarrazões (fl. 245/252), na qual sustenta que o ônus de comprovação do crédito alegado,
consubstanciado na retenção da CSLL na fonte, era da recorrente, e do qual não se desincumbiu,
requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não obstante a PFN não tenha questionado a admissibilidade do recurso especial
em suas contrarrazões, examinando o inteiro teor do único acórdão paradigma admitido (3402-
001.909), entendo que a divergência não restou caracterizada.
Como se vê a recorrente suscitou em seu recurso voluntário a necessidade de
diligência de sorte a não desconsiderar seus registros contábeis.
O colegiado a quo não se pronunciou expressamente sobre o pedido, mas
considerou insuficientes os elementos apresentados para a comprovação do tributo retido na
fonte. Na sequência a recorrente apresentou embargos, suscitando a omissão do julgado em se
pronunciar expressamente sobre o pedido de diligência o que foi rejeitado pelo presidente do
colegiado a quo no despacho de admissibilidade de embargos, verbis:
Defende o embargante que o Acórdão no 1001-001.715 teria sido omisso a respeito da
possibilidade de se determinar a baixa do processo em diligência para que fossem
verificados junto à fonte pagadora os valores recebidos pelo BANCO MERCANTIL
SÃO PAULO S.A. e as respectivas retenções de CSLL.
Considero improcedente tal alegação.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte não requereu de forma expressa
a realização de diligência fiscal para o deslinde da controvérsia objeto dos
presentes autos. Apenas mencionou, em meio a suas alegações de mérito, que
eventuais divergências existentes entre os valores declarados pelas fontes
pagadoras e pelos beneficiários dos pagamentos, em relação às retenções em fonte,
devem ser analisadas pelo órgão fiscalizador, inclusive por diligência.
De toda forma, o voto condutor do acórdão embargado se manifestou acerca da
questão, ainda que de forma não expressa, ao declarar que, nos termos do art. 373, I,
da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), cabe ao autor a incumbência de
apresentar as provas constitutivas de seu direito:
Em DCOMP a empresa informou que a única fonte pagadora era a de CNPJ
00.394.460/0058-87 (Secretaria da Receita Federal). A fonte declarou a retenção
em DIRF, no valor total de R$ 55.992,27 (fl. 67). Porém, desse valor, apenas R$
7.922,16 correspondem à CSLL (1%). Como dito acima, não há prova no
processo de que haja retenção em valor superior ao informado em DIRF.
Diferente do que argumenta a empresa, ao autor incumbe o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito. É o que determina o art. 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art.
333, I, do antigo CPC.
(grifou-se)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

Não restam dúvidas, portanto, acerca da manifesta improcedência da alegação de
omissão formulada pelo embargante, razão pela qual deve ser rejeitada em definitivo.
(g.n)
Nos termos do despacho de admissibilidade, entendeu-se que a matéria encontra-
se devidamente prequestionada.
Ocorre que não se vislumbra tal discussão no acórdão paradigma, em que pese a
sua ementa possa sugerir tal ocorrência, verbis:
REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
Um dos preceitos da Administração Pública é a busca pela verdade material dos fatos
alegados, de modo que a produção de prova pelo Fisco para amparar direito do
contribuinte é completamente possível.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
RETORNO.
ALEGAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE
COMPROVADAS PARCIALMENTE.
Comprovado que os créditos utilizados pelo contribuinte para compensação com débitos
de COFINS são parcialmente procedentes, há de se reconhecer a exoneração do crédito
tributário lançado no Auto de Infração
Na verdade, o colegiado que proferiu o paradigma (2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção) tão somente decidiu pela aplicação do resultado da diligência, solicitada
anteriormente por outro colegiado do Segundo Conselho de Contribuintes, no julgamento em
questão, conforme se extrai dos excerto do relatório e voto condutor, verbis:
Relatório
DA DILIGÊNCIA
Em sessão realizada em data de 10/08/2005, o Segundo Conselho de Contribuintes
resolveu, por meio da Resolução no 202-00.840, converter o julgamento em
diligência, haja vista não haver, nos autos, comprovação das compensações
alegadas pela Recorrente.
Em virtude das alegações trazidas pela Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, de
que a compensação efetuada decorre de sentença judicial favorável e que a contribuição
exigida, referente ao mês de competência 06/1996, no valor de R$ 10.111.20, foi
devidamente quitada em 10/07/1997, por meio de DARF, o julgamento foi convertido
em diligência para apurar se:
os débitos constantes do auto de infração correspondem aos débitos extintos por
compensação;
2. a compensação encontra-se devidamente escriturada nos livros fiscais e contábeis da
recorrente, bem como devida e tempestivamente declarada em DCTF, nos termos da
legislação de regência;
3. a compensação está acobertada por decisão judicial já transitada em julgado favorável
à recorrente e se foi efetuada com observância dos termos da referida decisão; e
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

4. o crédito tributário referente ao mês de competência, junho de 1996, foi extinto por
pagamento efetuado através de DARF, devendo o mesmo ser validado pela repartição
competente.
Em resposta à diligência requerida, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro II emitiu o seguinte parecer (fls. 664) que passo a transcrever:
[...]
Voto
[...]
Ressalto, ainda, que o direito ao indébito tributário já foi reconhecido em favor da
Recorrente, nos autos da Ação Ordinária no 96.00072779, que tramitou perante a 3a
Vara Federal do Rio de Janeiro
Desta forma, resta somente a discussão acerca da comprovação da real existência
de créditos em favor do contribuinte e também a verificação se os créditos
existentes correspondem e suportam os valores declarados.
Como a Administração Pública tem o dever de buscar a verdade material dos fatos
alegados, completamente possível que a diligência realizada seja utilizada como
prova para a instrução deste julgamento, de forma que passamos à sua análise.
II. Da análise da prova do indébito tributário:
Realizada a diligência ordenada pelo Conselho de Contribuintes, restaram
solucionados os quesitos formulados, deixando o processo apto a ser julgado de
forma justa e correta. Desta forma, retornam os autos para julgamento e aplicação
dos resultados obtidos pela diligência realizada.
Inicialmente, cumpre indicar que o pagamento referente ao período de apuração
06/1996 foi devidamente comprovado, como se extrai dos relatórios de verificação
produzidos durante a diligência, e pelo DARF anexados às fls. 92, devendo ser
excluído, portanto, este valor do lançamento.
Superada esta etapa, resta verificar as compensações realizadas por meio de DCTF,
fundamentadas em decisão transitada em julgado e favorável ao contribuinte.
No decorrer da diligência, foi possível confirmar, efetivamente, a existência de uma
ação judicial, com decisão transitada em julgado e favorável ao contribuinte,
conforme se verifica dos documentos acostados aos autos em fls. 508/532, apurando-se
um indébito tributário que, atualizado até a data de 01/08/1996, somava o valor nominal
de R$ 231.337,25 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e
cinco centavos).
Este valor é originado de pagamentos indevidos realizados pelo contribuinte, e
devidamente confirmados pela autoridade preparadora por meio da diligência
realizada à comando do extinto Conselho de Contribuintes, referente à períodos
compreendidos entre os anos de 1989 e 1992.
O Auditor Fiscal, responsável pela diligência realizada no estabelecimento do
contribuinte, realizou o batimento dos valores devidos com o saldo apurado de indébito,
identificando que o crédito em favor do contribuinte comporta as compensações
efetuadas no período compreendido entre 06/1996 e 06/1998, salientando que no mês
06/1998 somente parte do débito pode ser compensado.
Por se tratar de decisão judicial reconhecendo o direito creditório do contribuinte, resta
à este Conselho limitar-se à aplicar o comando judicial, adequando os termos deste
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

julgamento aos que foram expostos em decisão transitada em julgado, sob pena de
afronta à coisa julgada.
Desta forma, como restou cabalmente comprovado, por meio de diligência, que o
contribuinte faz jus à compensação realizada, mesmo que de forma parcial, e que o
débito representante do período de 06/1996 encontra-se devidamente adimplido, não
resta outra solução senão dar parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte, à fim de considerar totalmente extinto o lançamento referente aos
períodos compreendidos entre 06/1996 e 05/1998, já que devidamente comprovadas as
causas de sua extinção, e considerar parcialmente extinto o lançamento realizado
referente ao período de 06/1998, tudo nos termos dos Relatórios Fiscais e documentos
constantes dos autos às fls. 533/664.
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente para exonerar o crédito tributário lançado, nos termos dos Relatórios Fiscais
e documentos constantes dos autos às fls. 533/664.
[...] (g.n.)
Como se extrai claramente do voto condutor, o colegiado que proferiu o
paradigma limitou-se a considerar integralmente no julgamento do recurso as conclusões trazidas
na diligência anteriormente determinada por outro colegiado que compunha o extinto Segundo
Conselho de Contribuintes.
Não há qualquer controvérsia ou discussão acerca do cabimento ou não da
realização da diligência que já fora determinada e realizada ante o comando do outro colegiado,
mas tão somente o reconhecimento integral do levantamento realizado pela autoridade fiscal que
realizou as diligências.
Assim, não há como saber como se posicionaria o colegiado que proferiu o
paradigma ao enfrentar o pedido de diligência feito pela parte, na forma realizada no presente
caso e diante dos elementos trazidos aos autos pela contribuinte.
Para que a recorrente lograsse êxito na caracterização do dissídio seria
imprescindível que os paradigmas por ela colacionados enfrentassem a questão da necessidade
da realização da diligência em obediência ao princípio da verdade material, em situação similar a
do acórdão recorrido e decidisse pela imprescindibilidade de sua realização o que não se verifica
em relação ao paradigma que foi admitido pela presidente de Câmara.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.416 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903417/2008-49

Fl. 266
DF CARF MF
Original